Tribunal: STF
Processo: ARE 1573676
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, I e XXXV, 7º, V, 37, 155, II, e 170, todos da Constituição Federal.



    Eis a ementa do acórdão impugnado (e-doc. 205):



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO DE CURTO PRAZO – OPERAÇÃO REALIZADA PELA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE) – CESSÃO DE DIREITOS – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA – CABIMENTO – LEI ESTADUAL N.º 14.939/2003 – CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – LIBERALIDADE DO EXECUTADO – REEMBOLSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 



    - As operações de aquisição no Mercado de Curto Prazo, realizadas por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, envolvem apenas as sobras e os déficits de energia elétrica contratada entre os consumidores livres e os agentes de produção, de modo que não se caracterizam como contratos próprios de compra e venda, tratando-se de cessões de direitos entre consumidores, cujo valor total já sofreu a tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Vencido o Estado na causa, ainda que isento do pagamento das custas processuais, impõe-se sua condenação no reembolso das despesas judiciais antecipadas pela parte autora. 



    - É indevido o ressarcimento dos valores gastos pelo executado na contratação do seguro garantia, uma vez que não se amoldam ao conceito de despesas judiciais, nos termos do artigo 84 do Código de Processo Civil.” 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 217).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega que incide ICMS em cada uma das diversas operações envolvendo a transferência de energia elétrica, observado o princípio da não cumulatividade.



    Aduz que, ainda que se trate de cessão de direitos, a jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que o ICMS tem como hipótese de incidência não só as compras e vendas, mas todos os negócios jurídicos que se relacionem com a transferência de propriedade de mercadorias.



    Nesse sentido, defende a incidência do ICMS nas operações que envolvem a aquisição/revenda de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo, viabilizadas por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE ao argumento de que 



    “(...) é irrelevante que tenha havido a incidência do ICMS nos contratos bilaterais, pois o imposto, como se dá em qualquer ciclo econômico das diversas mercadorias, incide em cada uma das operações (‘relativas’ à circulação). O sistema não cumulativo (art. 155, § 2º, I) prova que a incidência subsequente não é invalidada pela incidência anterior, tanto que a Carta Magna impõe as compensações. 



    52. A expressão bis in idem, quando se trata de ICMS, não é nenhuma anomalia (desde que haja mais de uma operação), mas apenas a razão para a existência do sistema de débito e crédito, de forma a manter a neutralidade da tributação, apesar de inúmeras operações tributadas com a mesma mercadoria.”



    Aponta que o acórdão recorrido ao invés de se utilizar do mecanismo da não cumulatividade,



    “(...) transformou o ICMS em imposto monofásico e, pior, com a receita total podendo ser auferida apenas pela unidade de origem, exclusivamente em razão da celebração do contrato (independentemente da tradição e consumo), apesar da Constituição tê-la destinado ao Estado em que localizado o consumidor final.”



    No mais, alega ter havido violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em razão do arbitramento de honorários de sucumbência sobre base de cálculo de valor exorbitante.



    Requer, assim, que seja fixado honorários por equidade, ou que se aguarde o julgamento do Tema nº 1.255 da repercussão geral.



    Decido.



    In casu, a Corte de origem entendeu incabível a incidência de ICMS sobre a cessão de direitos de energia elétrica adquiridos no Mercado de Curto Prazo e realizadas por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, por se tratar de cessões de direitos entre consumidores, cujo valor total já sofreu a incidência da aludida exação. 



    A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do aresto recorrido (e-doc. 205, p. 9 a 19):



    “É fato incontroverso nos autos que a Embargante realiza operações que envolvem a aquisição/revenda de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo, viabilizadas por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 



    A matéria está disciplinada pelo Convênio n.º 15, de 30 de março de 200, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, que dispõe sobre o cumprimento de obrigações tributárias em operações com energia elétrica, inclusive aquelas cuja liquidação financeira ocorra no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (...)



    (...)



    Ocorre que as operações de aquisição no Mercado de Curto Prazo, realizadas por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, envolvem apenas as sobras e os déficits de energia elétrica contratada entre os consumidores livres e os agentes de produção, de modo que não se caracterizam como contratos próprios de compra e venda, tratando-se, na verdade, de cessões de direitos entre consumidores, cujo valor total já sofreu a tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 



    Nesse contexto, conclui-se que, embora os consumidores possam operar no Mercado de Curto Prazo na posição de credores ou devedores em relação ao volume originalmente contratado, tal fato não os caracteriza como verdadeiros agentes do setor elétrico, inexistindo qualquer processo de circulação física e jurídica de energia elétrica – relativas à sua geração, transmissão ou distribuição – uma vez que nenhum deles procederá à saída da "mercadoria" de seus estabelecimentos, afastando, assim, a configuração do fato gerador do ICMS, expressamente previsto nos artigos 2.º e 12 da Lei Complementar Federal n.º 87/1996 (Lei Kandir) (...)



    (...)



    Com tais considerações, há de ser confirmada a procedência dos Embargos à Execução Fiscal, uma vez que se mostra indevida a incidência de ICMS sobre as operações de aquisição no Mercado de Curto Prazo, realizadas por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 



    Afastada a possibilidade de cobrança do tributo, tem-se como prejudicada, em consequência, o exame da questão acessória, relativa à legitimidade das multas de revalidação e isolada, assim como destacado pelo douto Juízo a quo”.



    Como visto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente acerca da incidência do ICMS sobre cessão de direito de uso energia elétrica, seria necessária a apreciação de legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula n° 279/STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITO DE USO. EXCEDENTE DE REDUÇÃO DE METAS. RACIONAMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 782.966-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17/11/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL TARIFÁRIO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 956). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 1.234.543/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28/2/20).



    No mesmo sentido e em situações análogas, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.544.581, Relator Ministro Nunes Marques, Dje 11/7/2025; ARE 1.525.967, Relator Ministro Flávio Dino, Dje 10/12/2024; ARE 1.514.236, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Dje 25/9/2024.



    Quanto aos honorários de sucumbência, entendo ser o o caso de se aguardar o julgamento do RE nº 1.412.069/PR, feito paradigma do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal irá examinar a matéria, assim delimitada pela eminente Presidente, Ministra Rosa Weber:



    “Em análise no presente caso a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    (...)



    Na espécie, discute-se a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, quando o valor dos honorários sucumbenciais devidos segundo os parâmetros fixados em lei se mostrar exorbitante ou desproporcional.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso em relação ao mérito da demanda; e, quanto aos honorários de sucumbência, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que os mantenha sobrestado até o julgamento do RE nº 1.412.069/PR, Tema nº 1.255 da Repercussão Geral, para eventual juízo de adequação, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente